Tribunal: TJBA
Processo: 8006532-67.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006532-67.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAQUEL DE MATOS CARDOSO DO VALE Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Direito Administrativo. Servidora Pública Estadual. Carreira do Magistério. Progressão Funcional. Ato vinculado. Lei Complementar nº 173/2020. Dispositivo que não se aplica às progressões funcionais. Vedação à concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores públicos durante o período da pandemia. Inaplicabilidade ao caso concreto. Lei Estadual em que se baseia a progressão funcional que é anterior à calamidade pública decorrente da Covid-19. Parecer ministerial favorável. Segurança concedida.